Tribunal: CARF
Processo: 10380.720891/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.720891/2010-21
ACÓRDÃO
2401-012.133 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMUNIDADE CATÓLICA SHALOM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/12/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OCORRÊNCIA PARCIAL.
Tendo sido reconhecida a imunidade da contribuinte e com o consequente
arquivamento do processo principal, mesma sorte deve seguir o processo
de obrigação acessória, em relação à omissão de fatos geradores relativos
às contribuições previdenciárias, cota patronal.
O descumprimento se mantém em relação a fatos geradores detectados
em folha de pagamento e não declarados em GFIP relativos às
contribuições dos segurados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa aplicada com a exclusão dos
valores relacionados à contribuição patronal.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.133 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720891/2010-21
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração no 37.229.778-1, código de fundamentação legal 68,
através do qual a Recorrente foi autuada em 08/03/2010, no valor de R$ 112.863,20 (e-fls. 2-6).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 7-14), trata-se de infração ao artigo 32, inciso
IV e parágrafo 5°. da Lei 8.212/91, por ter a empresa apresentado Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Como bem resume a DRJ/RJO, no acórdão de no 12-68.712, de-fls. 273 e ss:
2.1. O contribuinte é uma associação civil sem fins lucrativos, de caráter
beneficente e assistencial nas áreas educacional, cultural e religiosa, sendo a
assistência religiosa a atividade preponderante;
2.2. Apesar de solicitado através de TIPF, o contribuinte não apresentou o Ato
Declaratório de Isenção de Contribuições Previdenciárias, sendo que, em consulta
ao sistema CONFILAN – CONSULTA A ENTIDADES FILANTRÓPICAS - INSS/CNAS da
DATAPREV (fls. 81), consta que o mesmo foi requerido através do processo no
35043.000366/2003-56, mas não foi conferida a isenção pelo Poder Público
competente, na forma prevista no artigo 55 da Lei 8.212/1991;
2.3. Desse modo, o interessado não está isento do recolhimento das contribuições
previdenciárias cota patronal e ao desconto dos segurados nem das contribuições
destinadas a outras entidades (terceiros);
2.4. Mesmo sem a concessão de isenção, o contribuinte enquadrou-se como tal,
declarando todas as GFIP ́s com FPAS “639” (ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, com isenção requerida e concedida pela Previdência Social),
quando deveria ter utilizado os códigos “574” para o estabelecimento
07.044.456/0002-83; “515” para o estabelecimento 07.044.456/0003-64 e “566”
para os demais estabelecimentos;
2.5. Além do FPAS, houve erro nas informações declaradas nos campos: CÓDIGO
DE RECOLHIMENTO, ALÍQUOTA RAT, CÓDIGO DE TERCEIROS, PERCENTUAL DE
ISENÇÃO DE FILANTROPIA, CÓDIGO DE PGTO GPS, além do campo de OPÇÃO
PELO
SIMPLES,
conforme
ANEXO
IV
–
ENQUADRAMENTO
COM
INFORMAÇÕES/DADOS INCORRETOS EM GFIP;
2.6. Ficou constatado, ainda, que havia significativa divergência de valores no
total das remunerações informadas em GFIP entre competências contínuas. Em
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.133 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720891/2010-21
3
decorrência de tal fato a auditoria emitiu o Termo de Intimação Fiscal – TIF no 1,
fls. 226, solicitando a apresentação das folhas de pagamento de todos os
segurados no período de 01/2006 a 12/2007;
2.7. Do batimento entre GFIP’s e resumos da Folhas de Pagamento constatou-se
que durante o período fiscalizado, o contribuinte, na tentativa de corrigir ou
acrescentar informações, enviou sucessivas GFIP’s para as mesmas competências,
e por não ter utilizado adequadamente os códigos estabelecidos no Manual da
GFIP, as GFIPs declaradas foram sendo substituídas pelas seguintes, contendo
apenas as retificações pretendidas, de modo a omitir quase a totalidade dos fatos
geradores ocorridos naqueles meses;
2.8. Dessa forma, as GFIP’s além de apresentarem as irregularidades geradas pelo
enquadramento como entidade isenta das contribuições previdenciárias, foram
declaradas com omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias em
relação às informações declaradas em Folhas de Pagamento;
2.9. A auditoria emitiu o Termo de Intimação Fiscal – TIF no 3, fls. 228/229,
intimando a correção das GFIPs. Apesar de questionada sobre as irregularidades
no preenchimento das GFIP’s, a interessada alegou que teria o direito de
enquadrar-se como entidade filantrópica isenta e, quanto à divergência de fatos
geradores entre as GFIP’s e as Folhas de Pagamento, reconheceu o fato e se
prontificou a corrigi-lo em momento oportuno, porém, decorrido o prazo, não
efetuou as correções;
2.10. Em que pese a firme convicção do contribuinte, a fiscalização, baseada na
legislação em vigor, entendeu que o mesmo errou ao ter informado a condição de
isento em GFIP, visto que não lhe foi conferida a isenção pelo Poder Público
competente, na forma prevista no art. 55 da lei 8212/1991;
2.11. É oportuno esclarecer que o contribuinte declarou as GFIP’s com o código
FPAS “639”, quando deveria ter utilizado os códigos “574” para o estabelecimento
07.044.456/0002-83; “515” para o estabelecimento 07.044.456/0003-64 e “566”
para os demais estabelecimentos; assim como declarou o campo “Outras
Entidades” com valor “000”, quando deveria ter utilizado “0115” para o
estabelecimento 07.044.456/0003-64 e “0099” para os demais;
2.12. Também declarou a alíquota “RAT” com valor “0”, quando deveria ser “1%”
e o “Percentual de Isenção Filantropia” com valor “100”, quando o correto é “0”
em todos os estabelecimentos, tal conduta impede que o SEFIP - programa
gerador da GFIP e o sistema de cobrança da RFB/DATAPREV informem como
devidas as contribuições relacionadas nos inciso I, II e III do artigo 22 da Lei
8.212/91 e as destinadas a Outras Entidades (terceiros);

A ação fiscal resultou em seis autos de infração diferentes, que deram origem a seis
processos administrativos diferentes (CFL 68 – atual; CFL 69; CFL 78; Contribuição patronal não
declarada em GFIP; Contribuições dos segurados não declarada em GFIP; contribuições Terceiros).
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.133 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720891/2010-21
4
Tendo em vista as alterações introduzidas pela MP no 449/08, convertida na Lei no 11.941/09 na
Lei 8.212/91, foi analisada a multa mais benéfica. Foi aplicado o teor da legislação anterior nas
competências 05/2007 a 12/2007, sendo estas lançadas no Auto de Infração ora em debate.
A Recorrente apresentou Impugnação (e-fls. 217-229), sustentando, em suma, que
não há elementos para a manutenção do Auto de Infração, visto que é uma entidade filantrópica
devidamente registrada e acobertada pelo instituto da imunidade prevista no art. 195, parágrafo
7o da CF/88. Defende também a não incidência do parágrafo 1o do art. 55 da Lei 8.212/91 para o
reconhecimento da referida imunidade.
A 10a turma da DRJ/RJO entendeu pela manutenção do crédito tributário, tendo
julgado improcedente a impugnação (e-fls. 273 e ss.), com decisão assim ementada:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/12/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração a apresentação de GFIP com dados não correspondentes a
todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 284 e ss.), com os
seguintes argumentos:
i) Tempestividade;
ii) A Recorrente é uma entidade filantrópica devidamente registrada nos órgãos
governamentais dos entes da Federação e estão acobertados pelo instituto da imunidade
tributária prevista no art. 195, parágrafo 7o da Constituição e art. 55 da Lei 8.212/91;
iii) Da não incidência do parágrafo 1o do art. 55 da Lei no 8.212/91 para o
reconhecimento da imunidade;
iv) Da aplicação do art. 195, parágrafo 7o da CF/88 às contribuições devidas a
terceiros;
v) Da decisão judicial transitada em julgado - destaca que ajuizou Ação Ordinária c/c
Antecipação dos Efeitos da Tutela de n° 0003049-71.2010.4.05.8100, em 24.02.2010, em face da
União Federal, objetivando que fosse reconhecido e declarado o direito da entidade à imunidade
prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal de 1988. O processo transitou em julgado, com o
reconhecimento da imunidade desde 01/02/2003, ficando a União impedida de proceder à
cobrança das contribuições previdenciárias a que se refere o art. 195, da CF.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.133 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720891/2010-21
5
Em 09/08/2024, a Recorrente protocolou petição nos autos, renovando seu pedido
de extinção do processo, tendo em vista a decisão favorável obtida no processo judicial no
003049-71.2010.4.05.81, já transitada em julgado, com o reconhecimento da imunidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Mérito
Verifica-se que realmente houve decisão judicial que reconheceu a imunidade
tributária da Recorrente, sendo que os processos de no 10380.720887/2010-62, Debcad no
37.262.301-8 (contribuição patronal) e no 10380.720.889/ 2010-51, Debcad 37.262.303-4
(Terceiros) foram arquivados em 2016 em decorrência desse reconhecimento judicial. O AIOP no
37.262.302-6 (contribuições segurados), processo no 10380.720888/2010-15 também foi
arquivado em 2016, mas em decorrência do pagamento.
Importante destacar que o AI ora em debate refere-se à omissão de:
i)
Contribuições previdenciárias, cota patronal e terceiros, não declaradas em
GFIP, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados e
contida em GFIP código FPAS “639”
ii)
Contribuições previdenciárias, cota patronal, não declaradas em GFIP,
incidentes sobre a remunerações pagas a segurados contribuintes
individuais e contidas em GFIP código FPAS “639.”;
iii)
Contribuições previdenciárias, cota patronal e descontos dos segurados, e
contribuições a Terceiros, não declaradas em GFIP, incidentes sobre as
remunerações pagas a segurados empregados declaradas em folha de
pagamento e não declaradas em GFIP.

De fato, considerando o reconhecimento da imunidade da Recorrente e o
arquivamentos dos processos de obrigação principal patronal e terceiros, deve haver a revisão do
auto de infração. Considerando que a obrigação previdenciária acessória é vinculada à obrigação
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.133 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720891/2010-21
6
principal, por consequência lógica, o resultado do julgamento da obrigação acessória deve seguir a
mesma sorte da obrigação principal.
No entanto, verifica-se que há informações sobre os descontos dos segurados,
devidos mesmo quando a entidade é caracterizada como entidade filantrópica, que foram
omitidos das GFIP e identificados pela fiscalização nas folhas de pagamento. Este fato é ressaltado
no Relatório Fiscal:
8. Do batimento entre GFIP’s e resumos da Folhas de Pagamento (meio papel),
constatou-se que durante o período fiscalizado, o contribuinte, na tentativa de
corrigir ou acrescentar informações, enviou sucessivas GFIP’s para uma mesma
competência, e que, por não ter utilizado adequadamente os códigos
estabelecidos no Manual de GFIP, as GFIP’s declaradas foram sendo substituídas
pelas seguintes. Estas últimas, no entanto, apresentavam informações sobre 01
(um) ou 02 (dois) segurados, omitindo quase a totalidade dos fatos geradores
ocorridos naquele mês. (As competências estão discriminadas no anexo ao TIF No.
3, em anexo).
9. Dessa forma, as GFIP’s consideradas válidas pelos sistemas RFB/DATAPREV,
além de apresentarem as irregularidades geradas pelo enquadramento como
entidade isenta das contribuições previdenciárias, foram declaradas com omissão
de fatos geradores de contribuições previdenciárias em relação às informações
declaradas em Folhas de Pagamento.
10. O contribuinte foi questionado sobre as irregularidades no preenchimento das
GFIP’s. O Sr. Leandro Zanandrea Formolo, Tesoureiro da instituição, alegou que,
tendo em vista as atividades desenvolvidas, esta teria o direito de enquadrar-se
como entidade filantrópica isenta. Sobre a divergência de fatos geradores entre
as GFIP’s e as Folhas de Pagamento, a Sra. Regina Célia Barbosa reconheceu o
fato e se prontificou a corrigi-lo em momento oportuno.
11. Considerando todas as irregularidades relacionadas às GFIP’s entregues, a
auditoria fiscal, através do Termo de Intimação Fiscal – TIF 03 (em anexo), intimou
o contribuinte para no prazo de 5 (cinco) dias úteis apresentar GFIP’s
retificadoras. Decorrido o prazo, o mesmo não efetuou as correções,
apresentando, no entanto, esclarecimentos por escrito, conforme anexo.

Mesmo tendo sido reconhecida a omissão, estas informações não foram corrigidas
nas GFIP no prazo concedido pela fiscalização.
Dessa forma, entendo que deve ser revisto o cálculo da multa aplicada, para que
sejam desconsideradas as omissões relativas às contribuições patronais, mantendo a multa em
relação à omissão das informações sobre as contribuições dos segurados.

3. Conclusão
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.133 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720891/2010-21
7
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para determinar o recálculo da multa aplicada com a exclusão dos valores
relacionados à contribuição patronal.
Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 376
DF CARF MF
Original